Tribunal: STF
Processo: RE 86295
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
CRÉDITO FISCAL. PREFERENCIA SOBRE CRÉDITO HIPOTECARIO E
PIGNORATICIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 184 E 186 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, AINDA QUE CONSTITUIDOS POSTERORMENTE A HIPOTECA E AO
PENHOR.
PRECEDENTES: RTJ 67/95, 105 E 805.
RE NÃO CONHECIDO.